Tribunal: TJDFT
Processo: 0706980-88.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706980-88.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: IRLENE DE OLIVEIRA ALENCAR DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para se manifestar acerca da possível intempestividade do recurso interposto. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. BRASÍLIA, DF, 22 de julho de 2023 17:12:08. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora